Tribunal: TJBA
Processo: 0000060-67.1992.8.05.0121
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000060-67.1992.8.05.0121

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CALHEIRA ALMEIDA S A

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

APELADO: ESPOLIO DE ESMERALDINO LISBOA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE DO ESPÓLIO APÓS ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva superveniente do espólio após o encerramento do inventário.

2. Encerrado o inventário, o juízo determinou a inclusão dos herdeiros no polo passivo no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. A parte exequente permaneceu inerte.

3. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal e invoca a primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: saber se é válida a extinção do processo diante da ausência de regularização do polo passivo após o encerramento do inventário; e saber se é necessária a intimação pessoal da parte para cumprimento da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O encerramento do inventário extingue a legitimidade do espólio, impondo o redirecionamento da demanda aos herdeiros, nos termos do art. 1.997, do CC.

6. A ausência de regularização do polo passivo configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

7. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC aplica-se apenas às hipóteses de abandono da causa, não incidindo nos casos de ausência de pressupostos processuais.

8. A jurisprudência do STJ dispensa a intimação pessoal quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual, sendo suficiente a intimação do patrono.

9. A inércia da parte exequente e a não regularização do vício, inclusive em grau recursal, inviabilizam o prosseguimento do feito e afastam a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Encerrado o inventário, o espólio perde legitimidade para figurar no polo passivo, devendo a demanda ser redirecionada aos herdeiros. 2. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual dispensa intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do advogado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI e § 1º; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000060-67.1992.8.05.0121
, em que figuram como apelante
CALHEIRA ALMEIDA S/A
e como apelada
ESPOLIO DE ESMERALDINO LISBOA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
neg
ar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator